Tribunal: CARF
Processo: 19647.010043/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE LIDE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A tempestividade é requisito objetivo ou extrínsico de admissibilidade do recurso e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Embora conhecida pela decisão a quo a manifestação de inconformidade apresentada tardiamente, isso não tem o condão de afastar ou superar a existência do vício da intempestividade.
A tempestividade pode ser reexaminada de ofício pelo magistrado ou Tribunal ou pelo julgador administrativo, independentemente de provocação da parte, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, constituindo, portanto, matéria de ordem pública.
A ausência de manifestação da decisão recorrida, em suas razões, acerca da intempestividade da defesa apresentada, não conduz à ocorrência de preclusão, haja vista que o referido pressuposto recursal deve ser apreciado ex officio.
Não se conhece do recurso, destarte, pela inexistência de lide.
Inexistindo lide instaurada nos autos, não há interesse em recorrer.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 94

1
93
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
19647.010043/2010­14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.797 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
LOCALASER LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
NÃO
ATENDIDO.
AUSÊNCIA
DE
LIDE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
A tempestividade é requisito objetivo ou extrínsico de admissibilidade do recurso e
constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau
de jurisdição.
Embora conhecida pela decisão a quo a manifestação de inconformidade
apresentada tardiamente, isso não tem o condão de afastar ou superar a
existência do vício da intempestividade.
A tempestividade pode ser reexaminada de ofício pelo magistrado ou
Tribunal ou pelo julgador administrativo, independentemente de provocação
da parte, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, constituindo,
portanto, matéria de ordem pública.
A ausência de manifestação da decisão recorrida, em suas razões, acerca da
intempestividade da defesa apresentada, não conduz à ocorrência de
preclusão, haja vista que o referido pressuposto recursal deve ser apreciado
ex officio.
Não se conhece do recurso, destarte, pela inexistência de lide.
Inexistindo lide instaurada nos autos, não há interesse em recorrer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010043/2010-14
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.010043/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.797
S1­C4T1
Fl. 95

2
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, rejeitar a proposta
de devolução dos autos à Autoridade Julgadora a quo para que se pronunciasse a respeito da
tempestividade da manifestação de inconformidade; vencidos os Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin; no mérito, Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.010043/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.797
S1­C4T1
Fl. 96

3

Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls.59/62) em face do Acórdão da 4a
Turma da DRJ/Fortaleza (e­fls. 51/54) que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente ao manter a exclusão da contribuinte do Simples Nacional.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 01/09/2010, a RFB ­ unidade DRF/Recife ­ emitiu o Ato
Declaratório Executivo ­ ADE de exclusão da contribuinte do Simples Nacional, com efeito
jurídico a partir de 01/01/2011, por débitos com exigibilidade não suspensa (e­fl. 35) cujo
excerto colaciono a seguir:

(...)

(...)

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.010043/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.797
S1­C4T1
Fl. 97

4

(...)

Ciente desse ADE em 22/09/2010 (e­fls. 35/37), a contribuinte protocolou em
17/11/2010 formulário denominado CONTESTAÇÃO À EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL, campos preenchidos manualmente e quanto às razões apenas consignou vide
Anexo, ou seja, juntou cópia de petições e despachos extraídos dos Processos nos
10480.505257/2010­31 e 19647.003636/2010­16 (e­fls. 03/18 e 20/23) que, tratam,
respectivamente, de cobrança de tributos e de pedido de compensação tributária.

No relatório da decisão a quo, também, ficou patente a intempestividade (e­
fl. 52), in verbis:

(...)
2. Cientificado da exclusão em 22.09.2010 (fl 37), o contribuinte
manifestou inconformidade em 05.03.2013 (fls 3/5), requerendo
a suspensão da exigibilidade dos débitos e a sua permanência no
Simples Nacional, já que solicitara compensação dos débitos no
processo 19647.003636/2010­16.
(...)

Embora flagrantemente intempestiva a Manifestação de Inconformidade, a
decisão da a quo da 4a Tuma da DRJ/Fortaleza conheceu e julgou a manifestação da
contribuinte improcedente, conforme Acórdão (e­fls. 51/54), cuja ementa e voto condutor, no
que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
A existência de débitos fiscais não regularizados no prazo
ofertado implica exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.010043/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.797
S1­C4T1
Fl. 98

5
Voto
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade da manifestação
de inconformidade, dela se toma conhecimento.
5. No mérito, a manifestação é improcedente.
6. A fim de examinar a correção do ato de exclusão, reporta­se
ao processo em que o contribuinte teria pleiteado a
compensação dos débitos que ensejaram a sua exclusão do
Simples Nacional. Vale­se, portanto, do relatório e fundamentos
do despacho decisório lavrado pela unidade local, ao apreciar o
pedido de compensação no processo no 19647.003636/2010­ 16
(fls 20/23):

(...)

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.010043/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.797
S1­C4T1
Fl. 99

6
(...)

(...)

(...)

(...)
7. Pelos motivos explicitados, o despacho decisório considerou
não declaradas as compensações, sendo esta decisão definitiva
no âmbito da Administração Tributária, porquanto não
submetida ao crivo do Processo Administrativo Fiscal regulado
pelo Decreto no 70.235, de 1972.
8. Em conclusão, os débitos explicitados no ato de exclusão não
foram regularizados no prazo ofertado, de modo que se mantém
o Ato Declaratório Executivo de fl 35.
(...)

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.010043/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.797
S1­C4T1
Fl. 100

7
Ciente da decisão a quo em 10/02/2015 (e­fls. 55/57), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 06/03/2015 (e­fls. 59/62), argumentando, em síntese,
conforme excertos que colaciono:

(...)

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.010043/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.797
S1­C4T1
Fl. 101

8

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.010043/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.797
S1­C4T1
Fl. 102

9

(...)

É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.010043/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.797
S1­C4T1
Fl. 103

10

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO

O Recurso Voluntário, embora tempestivo, não preenche todos os
pressupostos de admissibilidade.

Os pressupostos de admissibilidade dividem­se em:
i) intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse de recorrer, inexistência de
fato impeditivo ou extintivo); e
ii) extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).

A doutrina, também, apresenta outra classificação dos pressupostos:
i) pressupostos objetivos (tempestividade, ausência ou inexistência de fato
impeditivo ou extintivo e regularidade procedimental);
ii) pressupostos subjetivos (interesse recursal e legitimidade).

No caso, não há lide instaurada nos presentes autos, pois na instância a quo a
manifestação de inconformidade foi apresentada a destempo.
A intempestividade é matéria de ordem pública, pode ser conhecida, de
ofício, em qualquer fase do processo ou instância de julgamento administrativo.
Inexistindo lide instaurada nos autos, não há interesse em recorrer.
Veja.
­ A contribuinte tomou ciência do ADE de Exclusão do Simples Nacional em
22/09/2010 ­ quarta­feira (e­fls. 36/37) e protocolou a defesa apenas em 17/11/2010 (quarta­
feira) formulário denominado CONTESTAÇÃO À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL,
campos preenchidos manualmente e quanto às razões apenas consignou vide Anexo. Ou seja,
fez a juntada de cópias de petições e despachos extraídos dos Processos nos
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.010043/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.797
S1­C4T1
Fl. 104

11
10480.505257/2010­31 e 19647.003636/2010­16 (e­fls. 03/23) que, tratam, respectivamente,
de cobrança de tributos e do pedido de compensação tributária.
O prazo tempestivo, para apresentação da defesa, é trinta dias após ciência do
ADE de exclusão do Simples Nacional (Decreto no 70.235/72, art. 15), in verbis:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com
os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.

A manifestação de inconformidade, na primeira instância, foi apresentada
com 56 (cinquenta e seis) dias de atraso.
Embora conhecida ­ pela decisão a quo ­ a manifestação de inconformidade
apresentada tardiamente, isso não tem o condão de afastar ou superar a existência do vício
da intempestividade.
A intempestividade é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em
qualquer fase do processo ou instância de julgamento administrativo.
A tempestividade pode ser reexaminada de ofício pelo magistrado ou
Tribunal, ou seja, independentemente de provocação da parte, a qualquer tempo e em qualquer
grau de jurisdição, constituindo, portanto, matéria de ordem pública.

Nesse sentido, cabe trazer o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça ­ STJ, no julgamento do REsp no 992.690, Relator Ministro Castro Meira, que assim
consignou, in verbis:

(...)
A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do
recurso e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Dessa forma, mesmo que, a exemplo do ocorrido no caso
concreto, a parte não informe a intempestividade do recurso nas
contra­razões apresentadas, nada impede que, após o
julgamento do apelo, a Corte regional aprecie a argumentação
no âmbito dos embargos declaratórios manejados com a
específica finalidade de debater esse assunto.
Outrossim, não é dado à Corte de origem furtar­se de examinar
o tema sob o fundamento de que a intempestividade não foi
declarada no momento apropriado, pois, como sublinhado, esta
pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.010043/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.797
S1­C4T1
Fl. 105

12
(REsp n. 992.690/BA, Relator Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 17.12.2007, p. 167 ).

Em se tratando de pressuposto recursal passível de apreciação de ofício, a
ausência de manifestação do recorrido acerca da intempestividade do recurso não gera
preclusão, consoante decidiu o STJ no julgamento proferido nos EDcl no AgRg nos EREsp no
877.640/SP, cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)

3.A ausência de manifestação do recorrido acerca da
intempestividade do recurso especial em suas contra­razões não
conduz à ocorrência de preclusão, haja vista que o referido
pressuposto recursal deve ser apreciado ex officio, quer seja no
juízo de admissibilidade a quo, quer seja no ad quem.
Precedente da Corte Especial. (AgRg nos EREsp 877.640/SP,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe 18.6.2009).

Como demonstrado, o recurso apresentado não preenche os requisitos de
admissibilidade, pois nos presentes autos jamais houve instauração de lide.
Inexistindo lide instaurada nos autos, não há interesse em recorrer.
Por tudo que foi exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital